Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. REJEITADA. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUÍZO DA CAUSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Do cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, como a extensa lista de documentos anexados à inicial. Preliminar rejeitada.
2. Da preliminar apresentada em sede de contrarrazões. Não há que falar em perda superveniente do objeto, já que a pretensão autoral não foi atendida. Preliminar rejeitada.
3. O caso trata de golpe e atividade fraudulenta praticada por terceiros em face da autora, consumidora do banco réu, praticado por meio de ligação telefônica com número da central de relacionamento do banco réu. Alega a autora que foi vítima do crime de estelionato e, com isto, afirma ter auferido prejuízos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do requerido, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
6. No caso em análise, não restou configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que os fraudadores possuíam os dados bancários da consumidora no momento da abordagem e utilizavam número da central de atendimento do recorrido, o que demonstra falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira.
7. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
8. Pelo exposto, os danos materiais sofridos pela parte autora devem ser restituídos pelo réu.
9. Sobre o dano moral, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.
10. Recurso da parte autora conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO.